Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. REGISTRO EM CARTÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITO DE POSSE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal.
2. Comprovada a desapropriação do imóvel, mas inexistindo comprovação sobre a titularidade do bem, a propriedade não constitui bem particular para efeitos de partilha.
3. Embora seja possível a partilha de direitos e benfeitorias de imóveis construídos em terreno de propriedade de terceiros, é necessário que os proprietários (ou herdeiros) da terra sejam chamados para integrar o processo, especialmente diante da possibilidade de que seus interesses sejam atingidos pela decisão judicial. Uma vez que não constam da relação processual, resta ressalvada a possibilidade de discussão da matéria em ação própria. Precedente.
4. Recurso conhecido e desprovido.